Tribunal: TJDFT
Processo: 0766271-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. OBJETO NA VIA. LESÕES CORPORAIS EM MOTOCICLISTA USUÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou-a a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 449,83 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, no dia 07.04.2024 o recorrido deixou a cidade de Ribeirão Preto/SP com destino à cidade de Goiânia/GO, por meio de sua motocicleta BMW 1250GS. Relata que, ao trafegar pela Rodovia Anhanguera (SP330), ora concedida à administração da recorrente, teria sido atingido em seu pé esquerdo por um objeto metálico que se encontrava sobre o pavimento asfáltico. Aduz que foi atendimento pela equipe médica da recorrente, a qual constatou a presença de fraturas expostas em dois dedos.
4. O juízo de primeiro grau asseverou que “(...)o nexo causal resta configurado e é inegável que a responsabilidade, no caso, é objetiva, não só por se tratar de concessionária de serviço público, na forma constitucionalmente estabelecida, mas considerando, também, que a parte autora/consumidora paga para usufruir dos serviços prestados pela ré, ou seja, paga para trafegar na rodovia da qual a ré é concessionária, ou seja, sendo natural e esperado que a ré, prestadora de serviços, cumpra sua parte na obrigação e mantenha a rodovia em condição de uso regular, sem oferecer risco para seus usuários. Afinal, a ausência de manutenção, como no caso dos autos, pode gerar riscos e danos aos usuários, como, de fato, veio a ocorrer”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, sustenta que teria se equivocado o juízo de primeiro grau, uma vez que na hipótese se trataria de responsabilidade civil na forma subjetiva e não na forma objetiva. Com isso, defende a presença de causa excludente de responsabilidade, uma vez que teria inspecionado o trecho rodoviário objeto da lide. Outrossim, argumenta a existência de fato de terceiro, uma vez que o objeto causador das lesões corporais teria sido lançado por veículo de outro usuário da via. Por fim, defende que não há dano moral indenizável. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 68025120.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em analisar se existiria nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrente e danos alegados pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau teria procedido ao julgamento antecipado do mérito, sem, contudo, ter oportunizado às partes especificar as provas que eventualmente ainda teriam a produzir. Sem razão. Para além de a fase de especificação de provas estar adstrita ao procedimento comum, ou seja, não aplicável ao rito simplificado dos juizados especiais, o artigo 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir a provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
9. Da responsabilidade objetiva. O artigo 37, §6o, da CF/88 estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
10. O artigo 25 da Lei n. 8.987/95 prevê que “incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
11. No caso, é incontroversa a condição da recorrente de concessionária de serviço público, razão pela qual contra si incidem as normas atinentes à responsabilidade civil do Estado em sua forma objetiva, devendo buscar ressarcir-se em eventual ação regressiva contra o responsável pelo objeto sobre a via, que ocasionou as lesões descritas pelo recorrido. Não obstante, cabe salientar que a recorrente não fez prova de que o objeto teria sido deixado na via por ato de terceiro. Precedente: Acórdão 1948947, 0706823-77.2024.8.07.0020, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04.12.2024, publicado no DJe: 09.12.2024.
12. Do valor da indenização. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano. No caso em análise, o valor de R$ 449,83 relativo a medicamentos, muletas e bota ortopédica é compatível com a lesão sofrida, de modo que não se verifica enriquecimento sem causa.
13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
14. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
15. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como aconteceu no presente caso.
16. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente.
V. Dispositivo
17. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X; art. 37, §6o, ambos da CF/88.
Art. 25 da Lei n. 8.987/95
Arts. 186 e 944 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1948947, 2a Turma Recursal.